Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A ADVOGADO PÚBLICO. REQUERIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS. ISENÇÃO (DECRETO LEI N. 500/69 E ART. 4o, I, DA LEI N. 9.289/96). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, permanece a isenção ao recolhimento de custas processuais, independente de a verba ser dirigida ao advogado público, haja vista a exoneração conferida pelo Decreto Lei n. 500/69 e art. 4o, I, da Lei n. 9.289/96.

2. Recurso conhecido e provido.